Tribunal: TJBA
Processo: 8080758-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080758-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DINORA DA PAIXAO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo bancário, determinar a devolução do valor creditado à autora, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo pessoal alegadamente inexistente; (ii) definir se é devida a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco apelante não comprova a regularidade da contratação, não apresentando contrato assinado, comprovação de geolocalização, autorização biométrica ou outro meio idôneo que demonstre anuência da consumidora, conforme exige o art. 14, §3º, do CDC.

4.

A mera alegação de que os valores foram creditados na conta da autora não supre o ônus probatório da instituição financeira, tampouco descaracteriza a tese de fraude ou contratação não autorizada.

5.
A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do contrato e impõe a cessação dos descontos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6.
Verificada a má-fé objetiva da instituição financeira, que realizou descontos sem base contratual, é cabível a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento pacificado no REsp 600.663.

7.
A conduta ilícita do banco, ao comprometer o benefício previdenciário da consumidora sem sua autorização, caracteriza violação a direito da personalidade, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8080758-06.2023.8.05.0001
,
em que é Apelante o

BANCO AGIPLAN S.A.
e Apelada
DINORA DA PAIXAO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente